Tribunal: TJMT
Processo: 1004995-55.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004995-55.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA DANIELY DE SOUSA - CPF: 030.741.921-51 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), NATASHA CORREA CARNEIRO - CPF: 033.213.031-24 (ADVOGADO), RODRIGO BARROS LOUREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 931.320.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004995-55.2020.8.11.0002

APELANTE: MARIANA DANIELY DE SOUSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -

PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA - IMPRESCINDIBILIDADE -

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - PRECEDENTE DO STF (RE 631240) – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBER O REQUERIMENTO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) - EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, DO CPC/2015) -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.
(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

É ônus do autor provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que a autora deixou de juntar o requerimento administrativo e, intimada para fazê-lo, alegou que “
a ausência de formulação de pedido administrativo não enseja falta de interesse de agir, eis que desnecessário o esgotamento da via administrativa
”, sendo condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz
que a sentença fere a Lei n. 6.194/74 e a Constituição Federal em virtude do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.

Diz que tentou efetuar o pedido administrativo, porém “
o processo fora imediatamente barrado pela seguradora sob a justificativa de que não havia comprovante de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório – DPVAT, bem como não havia sido apresentado o respectivo DUT por parte da autora
”.

Argui que a Seguradora informou que o Boletim de Ocorrência apresentado era insuficiente para a abertura do sinistro e que não havia laudo pericial expedido por autoridade competente.

Sustenta que essa atitude da ré tem o intuído de barrar o pedido administrativo e impedir o ajuizamento de demanda visando esse pagamento.

Ressalta que inexiste na legislação vigente a obrigatoriedade de buscar a via administrativa antes da judicial.

Pugna pela reforma da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular processamento.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (id. 76679716).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante sustenta que a Seguradora não recebeu seu pedido administrativo com o intuito de impedir o ajuizamento da demanda, e que a legislação não exige esse requerimento prévio.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, firmou essa exigência para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO.

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.

REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

Do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. DPVAT.

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR
.
INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO –

j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Neste caso, a autora foi intimada para comprovar o pedido administrativo (id. 76679702) e justificou que o elaborou, mas não foi aceito em virtude da ausência de comprovante de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, além de não apresentado o respectivo DUT.

Argui que não existe essa obrigatoriedade para a propositura de demanda judicial.

À vista do exposto, não há interesse processual, pois ausente o requerimento prévio.

Vale ressaltar que nem sequer pode ser aplicada nesta hipótese a regra de transição descrita no item 6, II, do aresto proferido no RE 631.240/STF (para Ações em curso na época do respectivo julgamento em
03/09/2014)
, tampouco aquela constante dos itens 6, III, 7 e 8, pois se referem às Ações sobrestadas quando julgado o RE, e esta lide foi manejada somente em
2020
, depois dessa decisão.

Importante destacar também que a autora não comprovou a recusa da seguradora em receber o pedido,
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). E meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a corroborar a probabilidade do direito reclamado não autorizam a procedência do pedido.

Diante disso, inexiste interesse de agir que justifique a intervenção do Judiciário, de forma que a sentença não comporta alteração.

Esse é o posicionamento adotado por este Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

– BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1.
“O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ–3ªTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário
.
(Ap 132648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.
Aplica-se a regra de transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui justamente por função precípua, assegurar a segurança dos jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivos legais e constitucionais (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(AgR 77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial
” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

(Ap 94457/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015)

E mai
s:
(Ap 182328/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/01/2016, Publicado no DJE 27/01/2016), (AI 172064/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

, (AI 147829/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 04/12/2015), (Ap 85930/2015, DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015).

Além do quê, não é preciso o esgotamento das vias administrativas, mas sim o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da seguradora, os quais são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021